Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO RECEBIDO. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSO DE IMOVEL RURAL. TAXA DE CONCESSÃO DE USO. ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO. BOLETO EMITIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO. VALIDADE.
I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Taxa de concessão de uso de imóvel rural não incide sobre áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente.
III. É válido pagamento de taxa de concessão mediante boleto emitido pelo órgão público competente.
IV. Recurso conhecido e desprovido.